Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-13.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032216-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IZANETE OLIVEIRA DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado interposto pela embargante contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, ao fundamento de que se trata de decisão interlocutória irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado os fundamentos veiculados no recurso inominado, especialmente quanto à possibilidade de conhecimento excepcional de matéria relevante e definitiva, notadamente: (i) a controvérsia sobre a exigibilidade da multa por litigância de má-fé em face de beneficiária da justiça gratuita; e (ii) o pedido de parcelamento da dívida executada com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer, assim, a integração do julgado, com manifestação expressa sobre os referidos pontos e, eventualmente, efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento e julgamento do recurso inominado.

Contrarrazões apresentadas no id 286513355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1032216-13.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

Izanete Oliveira da Silva

Embargado(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica a omissão alegada pela parte embargante.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e objetiva, consignando que a decisão atacada, por rejeitar exceção de pré-executividade, possui natureza interlocutória, sendo, portanto, irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos da sistemática da Lei n.º 9.099/95 e da jurisprudência consolidada desta Turma.

A embargante pretende, na realidade, rediscutir os fundamentos que justificariam o conhecimento de seu recurso inominado com base em alegada excepcionalidade da matéria — o que exigiria revisão da própria conclusão do acórdão quanto ao não cabimento do recurso, finalidade que extrapola os limites da via integrativa.

De todo modo, registre-se que os fundamentos trazidos no recurso inominado, tais como a exigibilidade da multa de má-fé por beneficiária da justiça gratuita e o pedido de parcelamento, foram analisados na decisão de 1º grau, que expressamente aplicou o art. 98, §4º do CPC e o Enunciado 114 do FONAJE, não havendo erro material ou omissão a ser sanada pela Turma, sobretudo diante da inexistência de decisão terminativa apta a ensejar recurso inominado.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O inconformismo da parte embargante com o não conhecimento de seu recurso deve ser veiculado por via processual própria, se cabível.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025